Tribunal: TJPA
Processo: 0801967-30.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801967-30.2022.8.14.0125

APELANTE: ARISTIDE PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa técnica de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP). A tese recursal se concentra exclusivamente na dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a sentença exasperou indevidamente a pena inicial com base em fundamentação genérica, contrariando o art. 59 do Código Penal e o princípio da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
A questão em discussão consiste em definir se a elevação da pena-base para além do mínimo legal observou os critérios legais e constitucionais exigidos, em especial quanto à fundamentação idônea dos vetores judiciais negativados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, pois o homicídio foi praticado com extrema violência, mediante disparo no rosto da vítima e posterior esgorjamento com facão, demonstrando intensidade do dolo e desprezo acentuado pela vida humana, o que extrapola o tipo penal e autoriza juízo de censura agravado.

04.
Os motivos do crime, consistentes em desavença pretérita por questões banais, revelam desproporcionalidade entre causa e efeito e evidenciam maior reprovabilidade da conduta. A motivação fútil não foi reconhecida como qualificadora autônoma, sendo legítima sua valoração no âmbito do art. 59 do CP.

05.
As circunstâncias do crime, relacionadas à execução em local público, com presença de terceiros, aproveitando-se o agente da vulnerabilidade da vítima (desarmada, sob efeito de álcool e em momento de lazer), demonstram desprezo pela ordem social e risco à coletividade, justificando valoração negativa.

06.
As consequências do crime, por outro lado, foram indevidamente negativadas, pois se limitaram à perda da vida e ao sofrimento da família, elementos inerentes ao tipo penal, ausente qualquer dado concreto que evidencie dano extraordinário, razão pela qual devem ser desconsideradas na dosimetria.

07.
Com a exclusão de uma das quatro circunstâncias judiciais inicialmente negativadas, impõe-se a redução proporcional da pena-base, de 17 anos para 14 anos e 2 meses de reclusão.

08.
Na segunda fase da dosimetria, mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, sem alteração na pena.

09.
Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi fixada em 14 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

01.
A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando a forma de execução do crime evidencia dolo intenso e desprezo acentuado pela vida.

02.
A motivação baseada em desavença banal, quando não reconhecida como qualificadora, pode ser negativada como circunstância judicial nos termos do art. 59 do CP.

03.
A prática do crime em local público, expondo terceiros ao risco e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

04.
A menção genérica à morte da vítima e ao sofrimento dos familiares não justifica a exasperação da pena-base, por constituir consequência inerente ao crime de homicídio.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 617.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

ARISTIDE PEREIRA BARBOSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Em suas razões
(
ID
26513348
)
, o apelante
sustentou que a majoração da pena-base de 12 (doze) para 17 (dezessete) anos de reclusão deu-se sem fundamentação idônea, violando os critérios legais previstos no art. 59 do Código Penal. Alegou que os vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
foram valorados negativamente com base em elementos já integrantes do tipo penal, caracterizando
bis in idem
. Argumentou, ainda, que a sentença
baseou-se
em juízo de reprovação genérico e sem demonstração concreta nos autos, desrespeitando o princípio constitucional da individualização da pena.

Ao final, requereu a
fixação da pena-base no mínimo legal
, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Em contrarrazões
(ID
26513350
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância
(
ID
28861473
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento

e o
parcial provimento
do apelo
, para
afastar a negativação atribuída pelo sentenciante as circunstâncias judiciais
que tratam dos motivos e das consequências do crime
na primeira fase da dosimetria da pena, sem, contudo, alterar a pena, uma vez que existem circunstâncias negativadas
na primeira fase da dosimetria.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. M
É
RITO

2.1. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Argumenta o apelante,
que a elevação da pena-base, de 12 (doze) para 17 (dezessete) anos de reclusão, foi realizada sem a devida motivação legal, em desacordo com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. Alegou que os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foram valorados de forma negativa com base em elementos já inseridos no tipo penal, caracterizando dupla punição pelo mesmo fato. Acrescentou que a sentença utilizou juízo de reprovação genérico, desprovido de fundamentação concreta extraída dos autos, em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena.

Ao final, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, correspondente a 12 (doze) anos de reclusão.

Antes de examinar, o único pleito apresentado pela defesa do apelante, exercida pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
vejamos, o que consta da exordial acusatória apresentada pelo titular da ação penal (ID
26513043):

“
Constam dos autos inquisitivos inclusos, que por volta das 12h30 do dia 28 de novembro de 2022, o denunciado e a vítima estavam no bar da
Vanda, situado na Vila Oziel, zona rural de Piçarra, quando
ARISTIDE PEREIRA BARBOSA, agindo com manifesto intento homicida,
efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça
, ceifando a vida de José Gomes da Silva Abreu, conhecido por Zezo
. Ato contínuo,
esgorjou a vítima com dois golpes de facão no pescoço
e evadiu do local, conforme relato das testemunhas que presenciaram os fatos
.

Em razão disso, o acusado incorre na conduta de homicídio qualificado pelo motivo fútil bem como à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e de vilipêndio ao cadáver, tipificadas no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, do Código Penal Brasileiro.

Os depoimentos das testemunhas presentes no momento dos fatos corroboram a narrativa fática, em especial o da testemunha que é proprietária do estabelecimento, ao aduzir que: “
ARISTIDES que estava bebendo cachaça no peitoril da parte externa do bar
,
se retirou do local sem nada dizer
; QUE em seguida, sem

motivo algum, ARISTIDES entrou pela área externa anexa à entrada lateral do bar portando uma arma de fogo e se postando na porta da área, voluntariamente, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de ZEZO; QUE estando ZEZO caído no chão ARISTIDES efetuou golpes de facão no pescoço de ZEZO” Extrai-se ainda do depoimento da testemunha
Vanderlucia
que a vítima chegou a lhe confidenciar que estava contrariado com o denunciado por ter contratado o mesmo para aplicar veneno no mato em sua propriedade rural, que descobriu que o veneno não foi aplicado e que o denunciado teria se apropriado do produto e se recusava a admitir o ocorrido
.

As testemunhas relatam de forma uníssona que no dia dos fatos o denunciado não dirigiu qualquer palavra à vítima, ratificando que a motivação do crime se deu em virtude de desavença pretérita
”.

Transcorrida a instrução probatória,
sendo, nesse contexto, proferida decisão de pronúncia (ID
26513186
)
,
o réu
Aristide Pereira Barbosa
,
submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, foi condenado à pena definitiva de
1
7
(
dezessete
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no 121, § 2º, incisos II e IV, do CP,
sendo a pena-base pelo referido delito,
fixada
da seguinte forma: (ID
26513344
):

“
A
culpabilidade

do réu é grave já que, sem nenhuma compaixão pela vida humana, procedeu a tiro de arma de fogo no rosto da vítima, levando-a a óbito
. O acusado não registra antecedentes criminais, sendo primário e de bons antecedentes. A conduta social e sua personalidade não foram auferidas no processo.
Os
motivos do crime

lhes são desfavoráveis já que ocorreu em virtude de uma briga, nada justificando ceifar a vida da vítima
.

As
circunstâncias
tendem contra o réu, além de atirar em local cheio de pessoas, se aproveitou que a vítima estava em momento de lazer ingerindo bebida alcoólica, estando desarmada.

Como
consequência
do delito, a vítima teve sua trajetória de vida violentamente interrompida e sua família ficou sem um de seus entes.
A vítima não contribuiu para a eclosão do delito. Assim, com base nos elementos acima descritos,
fixo a pena-base em
17 (dezessete) anos
de reclusão.

A dosimetria da pena deve observar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, de modo que cada circunstância judicial desfavorável seja devidamente fundamentada e razoavelmente valorada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão, analisando a fixação da pena-base verifica-se que o magistrado sentenciante quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, elevou a pena-base,
cinco
ano
s
acima do mínimo legal, negativando
o
s
seguintes vetores

judiciais, a saber:

culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa, nas razões de apelação, pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, sustentando que os fundamentos adotados para agravar a pena
e negativar as referidas circunstâncias judiciais,
baseiam-se em juízos genéricos ou em elementos já integrantes do tipo penal, caracterizando
bis in idem
e ausência de fundamentação idônea.

C
om base nos elementos dos autos, do direito aplicável e dos princípios constitucionais da individualização da pena e da vedação à reformatio in pejus
, entendo, que o pedido apresentado pela defesa merece ser
parcialmente acolhido
.

Diferentemente do que alega a combativa defesa do apelante,
entendo que a valoração negativa atribuída ao vetor judicial que trata da
culpabilidade
, deve ser
mantida
, uma vez que
,
conforme destacado na sentença,
o agente
disparou arma de fogo no rosto da vítima

e

conforme
se extrai do conjunto das provas, o apelante, ato contínuo
,

utilizando-se de um facão
desferiu dois golpes que provocaram o esgorjamento do pescoço da vítima
, conforme atesta
o laudo de perícia de necropsia médico-legal
(ID

26513193
, fl. 213/214), o que, demonstra, que o
recorrente não possuí
qualquer compaixão pela vida humana
, causando sua morte de forma imediata.

Com efeito, entendo que a fundamentação apresentada pelo sentenciante, é válida.

O juízo de censura atribuído à culpabilidade não está relacionado unicamente ao resultado morte — inerente ao tipo penal — mas sim
à intensidade do dolo
, à
frieza da execução
, e à
forma brutal como o crime foi cometido
.

A jurisprudência admite valoração negativa da culpabilidade quando a conduta revela especial desprezo pela vida, demonstrando maior reprovabilidade. A
execução do homicídio mediante disparo no rosto da vítima, à curta distância, e sem indício de reação ou ameaça
, é circunstância que
extrapola o padrão típico
do homicídio e revela dolo intenso.

Assim, a valoração negativa da culpabilidade
não caracteriza bis in idem
, sendo legítima e devidamente fundamentada.

Igualmente, o juízo singular,
considerou os
motivos do crime
desfavoráveis, registrando que o homicídio ocorreu após uma
discussão banal
, sem causa justificável para o ato extremo.

A defesa sustenta que tal fundamento é inerente à qualificadora do motivo fútil e não pode ser utilizado para exasperar a pena-base. Contudo, a sentença não fundou a condenação na qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) de forma autônoma, e sim utilizou o contexto da motivação
para aferir o grau de reprovabilidade da conduta
, nos moldes do art. 59 do CP.

A motivação baseada em
desentendimento trivial
, com escalada
repentina para violência extrema
, revela
desproporcionalidade
da reação do agente e grau elevado de
periculosidade
. Tal circunstância
não integra o tipo penal
, nem se confunde com elementares ou qualificadoras, podendo ser valorada de forma negativa
.

Por certo, os motivos do crime, são razões subjetivas
que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal
.
Os motivos podem ser conforme ou em
contraste com as exigências de uma sociedade
. Não há dúvida de que, de acordo com a motivação
que levou o agente a delinquir, a sua conduta poderá ser
bem mais
ou menos reprovável. O motivo constitu
i a fonte propulsora da vontade criminosa do agente
.

Em tais circunstâncias, verifica-se que a negativação dos motivos do crime deve ser mantida, considerando
que extrapolam o previsto no próprio tipo penal
.

Em seguida,
o juízo
quo
, considerou como desfavoráveis as
circunstâncias
do
crime
, avaliação esta que, por oportuno, deve ser mantida
sem qualquer alteração.

A sentença destacou que o crime ocorreu
em local público, com a presença de terceiros
, e que o réu
se aproveitou da vulnerabilidade da vítima
, que se encontrava em momento de lazer, desarmada e sob efeito de álcool.

Esses dados são
circunstâncias objetivas do fato
e não estão absorvidos pela tipicidade do homicídio. Revelam
potencialidade de risco a terceiros
,
indiferença à ordem pública
e
intencionalidade deliberada
em atingir pessoa desprevenida. A vítima estava vulnerável e em contexto social que tornava o ataque inesperado, o que agrava o juízo de censura.

A
demais, é sabido
que a prática do crime em lugar movimentado, expondo terceiros ao risco ou causando pânico, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Assim,
permanece válida a negativação deste vetor
.

Quanto às
consequências
do crime
, o juízo de origem destacou que a vítima teve sua “trajetória de vida violentamente interrompida” e que “sua família ficou sem um de seus entes”.

Tais considerações, contudo,
não extrapolam as consequências naturais do crime de homicídio
. O sofrimento dos familiares e a perda de uma vida são, lamentavelmente, resultados
inerentes ao tipo penal do art. 121 do CP
, e não constituem consequências excepcionais aptas a justificar aumento da pena-base.

A ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem
efeitos extraordinários ou danos permanentes atípicos
inviabiliza a exasperação com base nesse vetor.

Portanto, acolhe-se
parcialmente
a tese defensiva para
afastar
a
valoração negativa das consequências do crime
.

No caso em exame,
como visto,
a
sentença agravou a pena-base em
5 (cinco) anos
, considerando quatro vetores negativos. Com o afastamento de uma dessas circunstâncias (consequências), subsistem três vetores desfavoráveis: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

O entendimento jurisprudencial consolidado prevê que
cada vetor negativo pode justificar o acréscimo de até 1/6 sobre a pena mínima
. Contudo, trata-se de um
recurso exclusivo da defesa
, e o ordenamento jurídico veda a
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP).
Com efeito, a título de esclarecimento, se aplicada a fração acima mencionada
para cada circunstância negativa, a pena-base seria
fixada
acima de dezenove anos de prisão.

Assim, não se pode majorar a pena além do patamar fixado na sentença. Ao contrário, com a exclusão de uma das quatro circunstâncias negativas, a pena deve ser
reduzida proporcionalmente
.

Desta forma,
a
plicando
-se
a lógica aritmética proporcional, com a exclusão de 1 das 4 circunstâncias negativas originalmente consideradas, reduz-se a pena de 17 anos
na fração de 1/6
, resultando
-se,
14
(quatorze)
anose
0
2
(dois)
mesesdereclus
ão

de pena-base em razão da prática do crime de homicídio
,
praticado em desfavor de
José Gomes da Silva Abreu
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
mantenho a atenuante
da
confissão espontânea
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, bem como,

o reconhecimento
da qualificadora, prevista no
inciso IV, art. 121, do CP
, como
circunstância agravante
,

que, por serem de mesmo valor, é viável
a compensação entre ambas nesta fase intermediária, razões pelas quais, mantenho a pena em

14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, reprimenda que torno definitiva, ante a ausência de
causas
de
aumento
e
diminuição
de pena.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, ante ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar a pena imposta ao apelante Aristide Pereira Barbosa para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/12/2025